Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714862-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS, EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS APELADO: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS e EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS e JÚNIA DE OLIVEIRA PORTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores dados em pagamento por dívida locatícia dos réus, bem como dos lucros cessantes em razão do bloqueio de quantia do autor investida em corretora de investimentos. Os réus, ora apelantes, requereram a dispensa do preparo recursal, sob o argumento de que são beneficiários da justiça gratuita. Em sede de preliminar, sustentaram que (ID 45912059 – pág. 2): Dos benefícios da gratuidade da justiça, visto a empresa em questão esta em situação precária sem as mínimas condições pecuniárias de arcar com a manutenção do ônus do procedimento processual sem que afete a manutenção alimentar do proprietário da mesma, visto que com os documentos acostados esclarecem as declarações aqui firmadas. Os autores apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam, preliminarmente, pela intimação dos réus, ora apelantes, para que recolham o preparo em dobro, uma vez que não são beneficiários da gratuidade de justiça nem sequer pleitearam a benesse no Juízo de origem (ID 45912063). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intimem-se os réus, ora apelantes, para no prazo de 15 (quinze) dias esclarecerem a respeito da alegada concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, bem como da preliminar requerendo a benesse para a "empresa em questão". Em caso de pedido de concessão da gratuidade de justiça, determina-se a comprovação da hipossuficiência dos apelantes, ou que seja efetuado o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator